Tribunal: CARF
Processo: 10880.973457/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973457/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DESCASAMENTO REGIME COMPETÊNCIA X CAIXA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-34.861,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, para manter os termos do Despacho Decisório, que
reconheceu parcialmente o direito creditório postulado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
A contribuinte acima qualificada apresentou a Dcomp no
00199.31101.181007.1.7.02-5692, relativamente a crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005. Houve outras Declarações de Compensação que
utilizavam o mesmo crédito.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente e as compensações declaradas
nas Dcomps no 00199.31101.181007.1.7.02-5692 e 16284.69855.191007.1.7.02-3938
homologadas. A Dcomp no 38979.65626.191007.1.7.02-4292 foi homologada
parcialmente e a Dcomp no 13366.81273.191007.1.7.02-8460 não homologadas. Pelo
despacho decisório de fl. 14 o crédito foi reconhecido parcialmente em face de as
retenções na fonte não terem sido confirmadas na totalidade. A justificativa para o não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973457/2011-91
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973457/2011-91

reconhecimento foi de que receitas de código 5706 e 8468, correspondentes às
retenções, não foram oferecidas à tributação ou foram oferecidas parcialmente (fls. 15
e 16).
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 23 de setembro de
2011, conforme AR à fl. 13.
Em 25 de outubro de 2011 foi protocolado o documento de fls. 23 a 32, no qual,
após relato dos fatos, é aduzido que:
a) em 1o de dezembro de 2005, o contribuinte incorporou algumas outras pessoas
jurídicas, tendo transmitido a DIPJ Especial de Incorporação compreendendo as
informações econômico-fiscais compreendidas no período de 1o de janeiro de 2005 a 1o
de dezembro de 2005. Em 2006, apresentou uma DIPJ do exercício, compreendendo as
informações do período restante, ou seja, 2 de dezembro de 2005 a 31 de dezembro de
2005;
b) o total dos “Juros sobre Capital Próprio” auferidos em 2005 foi de R$
53.263.041,93, conforme “Razão Contábil”;
c) esse valor foi oferecido à tributação. Uma parcela na DIPJ Especial de
Incorporação (R$ 37.770.734,93) e outra na DIPJ/2006 (R$ 15.492.307,00);
d) “os rendimentos informados em DIPJ devem refletir os lançamentos contábeis
registrados no decorrer do ano-calendário, por meio do regime de competência” e “os
rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora, e informados na Ficha 50 ou 53
da DIPJ, obedecem ao regime de caixa” e, por essas razões. “não há como efetuar,
com precisão, o encontro de valores entre aqueles declarados na Linha 23 da Ficha 6A
— ‘Demonstração do Resultado — PJ em Geral’ da DIPJ Especial de Incorporação e
os que foram informados na Ficha 53 – ‘Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte’ DIRF, para o mesmo período. Da mesma forma, essa é a razão pela qual os
valores informados na Linha 23 da Ficha 6A da DIPJ do período de 02.12.2005 a
31.12.2005 não coincidem como a soma dos rendimentos informados em sua Ficha
50”;
e) “considerando que a receita de Juros sobre Capital Próprio, no valor total de R$
27.008.961,78, apropriada da Empresa ITAUSA, compõe o montante das receitas
tributadas, para fins de IRPJ, no ano-calendário de 2005, mediante declaração na
Linha 23 da Ficha 6A das DIPJs referentes ao ano-calendário de 2005, resta claro que
a Requerente faz jus ao crédito decorrente de retenções de IRRF no valor total de R$
4.051.344,21”;
f) o mesmo argumento pode ser usado para os ganhos em operação de “Day-
Trade”, uma vez a totalidade das receitas ter sido oferecida à tributação na DIPJ
Especial de Incorporação.
Ao final, é requerido o reconhecimento total do direito creditório pleiteado (R$
4.570.001,94) e a consequente homologação das Dcomps.
Na sequência, a DRJ julgou improcedente a manifestação apresentada, em
conformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO.
O crédito decorrente de saldo negativo de anos anteriores indicado em Dcomp só pode
ser reconhecido se comprovada a sua correta composição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973457/2011-91

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
DA ANÁLISE INICIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Consoante relatado, trata o presente processo de Declaração de Compensação, por
meio do qual o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito relativo à
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de
2005, no valor original de R$ 4.570.001,94, formado exclusivamente por retenções na fonte.
De acordo com o Despacho Decisório, deferiu-se parcialmente o pleito
pretendido, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 2.841.953,61, homologando as
compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido. Os fundamentos estão assim
individualizados:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973457/2011-91

As razões do indeferimento parcial do IRRF são: (i) receita correspondente
oferecida parcialmente à tributação (61.532.644/0001-15) e (ii) receita correspondente não
oferecida à tributação (62.287.735/0001-03), como se constata do Despacho Decisório acima
colacionado.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, cujas
razões foram apreciadas pela DRJ, que a julgou improcedente, mantendo os termos do Despacho
Decisório.
A DRJ considerou corretas as alegações de que houve duas DIPJs para o período
de 2005, em face das incorporações ocorridas, o oferecimento das receitas à tributação pelo
regime de competência e a informação em DIRF pela fonte pagadora segundo o regime de caixa.
Apesar disso, ao analisar os fatos ocorridos, os valores lançados na contabilidade e nas DIPJs,
assim como as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, compreendeu que as
inconsistências consignadas em seu voto, seriam motivo para julgar improcedente a
manifestação. Confira-se:
Em tese, as alegações de que houve duas DIPJs para o período de 2005, em face das
incorporações ocorridas, o oferecimento das receitas à tributação pelo regime de
competência e a informação em DIRF pela fonte pagadora segundo o regime de caixa,
estão corretas. Contudo há que se analisar os fatos ocorridos, os valores lançados na
contabilidade e nas DIPJs, assim como as informações prestadas pelas fontes
pagadoras em DIRF.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973457/2011-91

Na manifestação de inconformidade, a interessada afirma que a receita de “Juros
sobre o Capital Próprio” oferecida à tributação em 2005 foi de R$ 53.263.041,93. Os
recebimentos tiveram como fonte pagadora: R$ 19.095.856,89 de Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S/A – Usiminas, R$ 34.167.150,75 de ITAUSA – Investimentos Itaú
S/A e R$ 18,31 de Elekeiroz S/A. A soma desses valores montam em R$ 53.263.025,88.
A divergência é desprezível. Ocorre que, conforme DIRF apresentada pela ITAUSA (fl.
92), os pagamentos em 2005 foram no montante de R$ 33.886.155,47.
Além disso, no “Razão Contábil” apresentado com a manifestação de inconformidade
(fl. 88), os lançamentos de “Juros sobre o Capital Próprio” após 2 de dezembro de
2005 e até 31 de dezembro de 2005 totalizaram R$ 23.044.349,60 (regime de
competência). Segundo a própria contribuinte afirma na manifestação de
inconformidade (fl. 27), nas DIPJs os valores devem ser declarados também sob o
regime de competência. Ocorre que na DIPJ/2006, que compreendeu o período de 2 de
dezembro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, o valor declarado foi de R$
15.492.307,00.
Também, conforme o “Razão Contábil” apresentado com a manifestação de
inconformidade (fl. 88), verifica-se que há lançamentos de R$ 1.193.031,49 e R$
4.772.125,96 em 31 de dezembro de 2005 com o histórico “APROP.JCP REF 3o
TRIM.ITAUSA S.A-CFE ATA 21/12/05” e “APROP.JCP COMPL.2005.ITAUSA S.A-
CFE ATA 21/12/05”. Contudo, na DIRF apresentada pela ITAUSA (fl. 92), essas
parcelas foram pagas (regime de caixa) em agosto e outubro. Logo, não é possível ter
havido o efetivo pagamento em agosto e outubro e o lançamento na contabilidade
(regime de competência) ser efetuado em dezembro.
Outro fato relevante é que na DIRF da ITAUSA (fl. 92) consta o pagamento de R$
21.851.313,57 em dezembro. Se o lançamento na ficha 50 da DIPJ há que ser feito pelo
regime de caixa, como aduziu a interessada, não poderia ter sido lançado o valor de R$
27.008.961,78 como ocorreu (fl. 86).
Essas inconsistências, por si sós, são motivo para a declaração de improcedência da
manifestação de inconformidade, uma vez não ser possível a apuração da certeza e da
liquidez do crédito indicado para compensação (Código Tributário Nacional, art. 170).
[...]
O quanto explanado no parágrafo anterior é aplicável também aos rendimentos na
operação de “Day-Trade”.
Ainda, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora Renascença Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fl. 94), os valores relativos às operações de “Day-
Trade” foram pagos em abril e maio de 2005 (regime de caixa segundo a própria
contribuinte). Logo o oferecimento à tributação, segundo o regime de competência, só
poderia ocorrer na DIPJ Especial de Incorporação (já que lançamentos pelo regime de
competência só podem ocorrer anteriormente ou, no máximo, até o pagamento
efetivado), assim como a informação relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte na
ficha 50 dessa mesma declaração e não da DIPJ/2006 relativa ao período posterior à
incorporação.
Dessa forma, não podem prosperar as alegações veiculadas.
Em suas razões de recurso, após historiar os fatos sob sua ótica, a Recorrente aduz
razões do oferecimento à tributação das receitas de juros sobre capital próprio e dos ganhos em
operação de Day-Trade. Em suma, apesar de indicar que parte da receita foi oferecida à
tributação no próprio ano-calendário de 2005, alega a Recorrente que o suposto descasamento
indicado na decisão da DRJ, deve-se ao fato de que grande parte das receitas financeiras
auferidas por ela, que originaram as retenções de imposto de renda em 2005, foram apuradas e
oferecidas à tributação em exercícios anteriores, observando-se, no caso, o regime de
competência.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973457/2011-91

Para que reste provada tal alegação, necessário o exame dos registros contábeis, e
sua vinculação com os valores apurados, conta contábil associados a cada valor e tipo de
operação. Analisando esta alegação e os documentos anexados à manifestação e ao recurso da
Contribuinte, identifico indícios de que parcela dos rendimentos submetidas à incidência do
imposto de renda na fonte em 2005, pode dizer respeito a operações iniciadas em anos anteriores
Diante de tais circunstâncias, direciono meu voto, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) seja aferido o efetivo oferecimento à tributação do total das receitas que
originaram as retenções glosadas no Despacho Decisório indicado no total de R$ 1.728.048,33,
conforme quadro discriminado produzido pelo próprio despacho (e-fls. 16), ainda que seja de
períodos anteriores. Para tanto, deve-se intimar a Recorrente, solicitando a apresentação de livros
e documentos e a elaboração de demonstrativos de apuração dos valores questionados,
embasados em documentação comprobatória para justificar o alegado que ofereceu as receitas
financeiras pelo regime de competência.
ii) Ao final, deve o Fisco cientificar o contribuinte do Relatório de Diligência,
concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para, se assim o desejar, manifestar-se a respeito das
conclusões da diligência.
Eis como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 209
DF CARF MF
Original